Tribunal: TJPA
Processo: 0805858-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805858-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA MACEDO LIMA

AGRAVADO: MAGALHAES LOGISTICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, pelas quais foi rejeitada alegação de nulidade processual decorrente de suposta irregularidade nas intimações realizadas após a digitalização dos autos e determinado o prosseguimento da fase executiva. A agravante sustenta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes à migração do feito para o sistema PJe, ao argumento de que as intimações ocorreram exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional, e não pelo portal eletrônico do sistema, bem como alega irregularidade na publicação da sentença por ausência de indicação completa dos patronos. Requereu a anulação dos atos processuais ou, subsidiariamente, a revogação do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as intimações realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional são inválidas quando o advogado está regularmente cadastrado no sistema PJe; e (ii) estabelecer se eventual irregularidade formal nas publicações processuais autoriza a decretação de nulidade dos atos subsequentes sem demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do relatório de conta emitido pela UNAJ não impede o conhecimento do recurso quando comprovado o efetivo recolhimento do preparo recursal mediante apresentação do boleto e respectivo comprovante de pagamento.

4. A Lei n. 11.419/2006 não estabelece nulidade automática da intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico quando existente cadastro do advogado no sistema eletrônico, pois a finalidade da norma consiste em assegurar a efetiva ciência dos atos processuais.

5. A Resolução CNJ n. 455/2022 confere validade jurídica às intimações realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, constituindo modalidade oficial de comunicação processual eletrônica.

6. A publicação do ato ordinatório relativo à digitalização dos autos atendeu aos requisitos essenciais de publicidade, contendo identificação do processo, das partes, do ato processual e do patrono da agravante.

7. A agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da forma de intimação adotada, nem comprovou impedimento ao exercício do contraditório, inviabilidade de acesso ao conteúdo dos atos processuais ou impossibilidade de manifestação tempestiva.

8. A publicação da sentença observou o pedido expresso de publicação exclusiva formulado por patrono regularmente constituído nos autos, contendo identificação das partes, dos advogados e respectivos números de inscrição na OAB.

9. A eventual duplicidade de intimação da parte adversa não acarreta nulidade da intimação regularmente realizada em relação à agravante, inexistindo demonstração objetiva de tratamento processual lesivo.

10. Os princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo impedem a decretação de nulidade sem demonstração de efetivo dano processual, nos termos dos arts. 277 e 282 do CPC.

11. A alegação de nulidade suscitada apenas após o trânsito em julgado e o início da fase executiva caracteriza hipótese semelhante à nulidade de algibeira, prática incompatível com os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA MACEDO LIMA contra decisões proferidas pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0005672-37.2014.8.14.0097), formulado por MAGALHAES LOGISTICA LTDA - ME.

A primeira decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Em análise ao DJEN, verifica-se que a requerida, por meio de seu patrono constituído, foi devidamente intimada do ato ordinatório de ID 74744252, acerca da digitalização dos autos, bem como da sentença de ID 89887831, conforme certidões em anexo. Portanto, não reconheço qualquer nulidade por ausência de intimação, conforme aponta a requerida em petição de ID 93232525.

2. Determino a exclusão dos documentos de ID 93232527, 93232528, 93232529, 93232530, 93232531 e 93232532.

3. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, conclusos para análise da petição de ID 92745678.”

A segunda decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado no ID 136244527.

Intime-se a parte executada, KÁTIA MACEDO LIMA, para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito exequendo, nos termos do artigo 523, caput, do CPC, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de igual percentual, conforme previsto no §1º do mesmo dispositivo.

Transcorrido o prazo de quinze dias acima assinalado sem o pagamento voluntária, independentemente de penhora e de nova intimação, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que ele (réu), apresente impugnação ao cumprimento da sentença (artigo 525 do CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário da dívida, expeça-se mandado de penhora e avaliação.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes à digitalização dos autos, ao argumento de que o seu patrono constituído não teria sido intimado pelo portal eletrônico do PJe, conforme exige o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, tendo a intimação ocorrido apenas por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Aduz, ainda, que a certidão de publicação do ato ordinatório referente à digitalização não conteria os nomes dos advogados, em violação ao art. 272, §2º, do CPC, e que a certidão de publicação da sentença teria consignado apenas o nome de um dos patronos da agravante, sem o correspondente número de inscrição na OAB. Acrescenta que o patrono da agravada teria sido intimado da sentença tanto pelo portal do PJe quanto pelo Diário de Justiça, ao passo que a agravante teria recebido comunicação apenas pela via do Diário, configurando tratamento processual desigual.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para anulação dos atos processuais a partir do ato de digitalização, ou, sucessivamente, a revogação do trânsito em julgado para que o patrono da agravante seja devidamente intimado da sentença.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ. No mérito, pugnou pelo integral desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência do relatório de conta emitido pela UNAJ

A preliminar não comporta acolhimento.

Embora ausente o relatório de conta emitido pela UNAJ, verifica-se que a parte agravante instruiu o recurso com o boleto referente ao preparo recursal, bem como com o respectivo comprovante de pagamento.

Além disso, em consulta ao sistema de arrecadação disponibilizado no sítio eletrônico deste Tribunal, constatou-se que o boleto apresentado corresponde ao presente agravo de instrumento, havendo registro de sua regular quitação.

Desse modo, considerando a comprovação do efetivo recolhimento das custas recursais, não há falar em deserção, razão pela qual o recurso deve ser considerado devidamente preparado.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da validade das intimações realizadas no processo de origem, referente ao
ato ordinatório
que determinou a manifestação das partes acerca de eventual inconsistência na digitalização dos autos E da intimação da
sentença
de mérito proferida em 10/04/2023.

Sustenta a agravante que tais intimações teriam sido realizadas de forma irregular, circunstância que acarretaria a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive do trânsito em julgado da sentença condenatória, cuja fase de cumprimento já se encontra em curso.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes foi ajuizada por MAGALHÃES LOGÍSTICA LTDA. ME em face de KATIA MACEDO LIMA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03/05/2014. O feito tramitou inicialmente em meio físico, sendo posteriormente digitalizado e migrado para o sistema PJe. Ao final da fase de conhecimento, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de danos emergentes fixados em R$25.026,72 e lucros cessantes arbitrados em R$71.565,89, acrescidos dos consectários legais pertinentes. Após a certificação do trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, oportunidade em que foram proferidas as decisões ora impugnadas. Registre-se, ainda, que a agravante já havia suscitado, naquela fase, alegação de nulidade das intimações realizadas.

A primeira insurgência recursal consiste na alegação de que, por estar o patrono regularmente cadastrado no sistema PJe, a intimação do ato ordinatório relativo à digitalização dos autos deveria ter ocorrido exclusivamente por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, e não mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a Lei n. 11.419/2006 não estabelece nulidade automática da intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico quando existente cadastro do advogado no sistema eletrônico. A finalidade da norma é assegurar a efetiva ciência dos atos processuais, e não impor formalismo absoluto quanto ao meio utilizado para a comunicação.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, ao instituir o Diário de Justiça Eletrônico Nacional por meio da Resolução CNJ n. 455/2022, conferiu validade jurídica às intimações realizadas por esse meio, especialmente em hipóteses em que o ato foi regularmente publicado com identificação das partes, advogados e conteúdo da comunicação processual. Assim, a publicação no DJEN constitui modalidade oficial e válida de comunicação processual eletrônica, não havendo incompatibilidade com a sistemática prevista na Lei n. 11.419/2006.

Ademais, consta dos autos originários certidão de publicação no DJEN, datada de 04/10/2022, referente ao ato ordinatório que intimou as partes a se manifestarem acerca de eventual inconsistência na digitalização dos autos, contendo a identificação do processo, das partes, do ato processual praticado e do advogado da agravante. Desse modo, observa-se que o ato atendeu ao requisito essencial de publicidade, apto a assegurar a ciência da parte acerca da providência processual determinada pelo Juízo.

Em realidade, a agravante não aponta ausência de publicidade ou inexistência de ciência potencial do ato processual, mas apenas questiona a forma pela qual a comunicação foi realizada. Todavia, não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da publicação efetuada no DJEN, tampouco comprovou impedimento efetivo ao exercício do contraditório, impossibilidade de acesso ao conteúdo do ato ou inviabilidade de apresentação de manifestação tempestiva nos autos.

A segunda tese recursal refere-se à alegada nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que a publicação teria consignado apenas o nome de um dos patronos da agravante, sem indicação do respectivo número de inscrição na OAB, em afronta ao disposto no art. 272, §2º, do CPC.

Também nesse ponto não assiste razão à agravante.

A certidão de publicação da sentença, disponibilizada no DJEN em 11/04/2023, contém a identificação das partes, dos advogados e dos respectivos números de inscrição na OAB. Ademais, verifica-se que o advogado Dr. Ronan Pinho Nunes Garcia permanecia regularmente constituído nos autos e havia formulado pedido expresso de publicação exclusiva em seu nome, conforme ID 58910533, pág. 17 do processo originário. Assim, a publicação da sentença observou exatamente a forma requerida pela própria parte agravante.

A agravante sustenta, ainda, que a parte contrária teria sido intimada tanto pelo portal do PJe quanto pelo DJEN, ao passo que ela teria recebido comunicação apenas mediante publicação no diário oficial, circunstância que caracterizaria tratamento processual desigual. A alegação, contudo, não conduz à nulidade pretendida. A eventual duplicidade de intimação em favor de uma das partes não implica, por si só, invalidade da intimação regularmente realizada em relação à parte adversa. Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se demonstração objetiva de prejuízo concreto, o que não se verifica no presente caso.

Nesse contexto, impõe-se observar que o sistema processual civil brasileiro é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do prejuízo. O art. 277 do CPC dispõe que a irregularidade formal pode ser suprida quando não houver prejuízo à parte, enquanto o art. 282 do mesmo diploma condiciona a decretação de nulidade à efetiva demonstração de dano processual. Assim, vícios meramente formais, destituídos de repercussão concreta sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa, não autorizam o desfazimento dos atos processuais regularmente praticados.

No caso em exame, as publicações oficiais foram efetivamente realizadas, com adequada identificação das partes e de seus patronos. Não há qualquer elemento nos autos apto a demonstrar que a agravante desconhecia o teor da sentença ou que foi impedida de exercer oportunamente seu direito de recorrer por circunstância imputável ao Juízo. Ao contrário, observa-se que a alegação de nulidade somente foi suscitada após a certificação do trânsito em julgado e o início da fase executiva, hipótese que se aproxima da denominada nulidade de algibeira, prática reiteradamente repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por afrontar os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.

Diante desse cenário, não há fundamento para acolhimento da pretensão recursal. As intimações realizadas mediante publicação no DJEN, com a devida identificação das partes e de seus patronos, revelam-se aptas e válidas para os fins de comunicação processual. Ausente demonstração de prejuízo concreto, inviável o reconhecimento da nulidade pretendida, sobretudo porque a insurgência recursal busca conferir à alegada irregularidade formal a gravidade de ausência absoluta de ciência processual, conclusão que não encontra amparo no sistema das nulidades adotado pelo Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/06/2026